Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE CREDORA. MASSA FALIDA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO TRABALHISTA PARA RESOLVER SOBRE O PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTES. PESSOAS FÍSICAS. QUALIFICAÇÃO COMO SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ANTIGA. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. POSTULANTES EMPRESÁRIOS E RESIDENTES EM LOCAIS NOBRES. PRESUNÇÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora (art. 523), e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente.
2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite questões relativas à incompetência após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o).
3. Instaurada a fase executiva, à parte executada assiste o direito de, independentemente de prévia segurança do juízo, aviar impugnação, que, traduzindo o instrumento de defesa resguardado na fase executiva, deve concentrar todas as matérias de defesa, inclusive a alegação de incompetência absoluta, tornando inviável que sejam arguidas de forma esparsa e via de petição desprovida da forma de impugnação (CPC, art. 525), não comportando o instrumento, contudo, arguição de incompetência de juízo diverso do executivo, pois não tem esse alcance nem pode juízo de mesmo grau de jurisdição dispor sobre a incompetência doutro, sob pena de invasão de competência e subversão do sistema processual.
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. Os litigantes que, aliado ao fato de que se qualificarem como empresários, residem em locais nobres, somente pode ser agraciadas com a gratuidade de justiça se evidenciarem que não estão em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que estão inseridos sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de suas condições pessoais, a presunção que emana da declaração pobreza que firmaram, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de hipossuficiência financeira, a benesse lhes seja negada.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.